Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-65.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001297-65.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO LUIS NUNES DA CUNHA - CPF: 471.132.862-91 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. No que tange aos juros moratórios a corrigir a indenização por danos morais, consoante Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, estes fluem a partir do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROGERIO LUIS NUNES DA CUNHA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n.º
0001297-65.2016.8.11.0045,
movida em desfavor de
OI S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, declarando a inexistência do débito em discussão; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que o Juízo
a quo
não julgou com acerto ao condenar a apelada ao pagamento de apenas R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, requerendo seja o valor majorado.

Ainda, expõe acerca dos juros de mora, pugnando seja aplicada sua incidência a partir da data da ocorrência dos fatos que causaram a lesão; bem como sobre a majoração dos honorários advocatícios fixados, requerendo seja a sentença reformada nesses pontos.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para a interposição de suas contrarrazões recursais in albis, consoante certificação anexa aos autos (id. 103780950 - Pág. 3)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n.º 0001297-65.2016.8.11.0045, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, declarando a inexistência do débito em discussão; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Narra o autor e apelante que, após tentar efetuar uma compra a prazo, foi informada de que seu cadastro havia sido recusado em virtude da existência de dívida inscrita junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Menciona desconhecer o contrato de n.º 000000504853393 junto à apealada e que, ao contactar a empresa, jamais retornaram suas ligações a fim de solucionar o problema.

Menciona que ao realizar a consulta acerca de seu nome, ficou surpresa com o debito encontrado, no valor de R$ 124,25 (cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) originados do contrato de n.º 0000005051911338, supostamente pactuado com a empresa de telefonia apelante.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito bem com condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação requerendo sejam majorados a condenação a título de danos morais e honorários advocatícios, bem como que os juros moratórios passem a incidir a partir do evento danoso.

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos juros moratórios a corrigir a indenização por danos morais, consoante Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, estes fluem a partir do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome do apelante.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que estes foram arbitrados na sentença recorrida em quantia condizente com os critérios dispostos nos incisos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando que os juros moratórios passem a incidir a partir do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome do apelante, mantendo os demais tópicos da sentença recorrida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021